Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PERÍCIA NÃO REALIZADA EM FACE DO DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações da vítima e da testemunha policial, demonstraram que a apelante subtraiu os bens do estabelecimento comercial juntamente com outras pessoas.

2. O crime de falsa identidade é de natureza formal, independendo de qualquer resultado naturalístico, ainda que haja posterior retratação do réu. In casu, o apelante se identificou em sede inquisitorial com um nome falso, por duas vezes, utilizando o nome de outros irmãos, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, não deve ser afastada a qualificadora, pois, não foi realizada perícia em razão do desaparecimento dos vestígios.

4. A causa de aumento do repouso noturno é compatível com o crime de furto qualificado. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

5. Se o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social, diante da maior reprovabilidade da conduta.

6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

7. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base. Considerando a multirreincidência do réu, proporcional o incremento da pena na fração de 1/5 (um quinto).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, e artigo 307, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento nas primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena da apelante de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, e 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção do fechado para o semiaberto, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão.